Tribunal: STF
Processo: ARE 1511277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO.



    Recurso defensivo 



    Evidenciado o fato consistente em que o apelante, passando-se por agenciador de cargas contratou transportadora para retirar os grãos de uma empresa, para levá-la a outra unidade dessa, sendo que, antes de entregar as cargas, substituía os documentos fiscais por notas de produtor (fornecidas pelo corréu), recebendo o pagamento pelo produto (soja), induzindo a vítima em erro, obtendo indevida vantagem em prejuízo alheio, avultam existência e autoria do crime de estelionato, com o que subsiste a solução condenatória.



    Condenação e apenamento mantidos.



      Recurso do Ministério Público. 



    Incontroverso o fato de que o acusado absolvido forneceu ao corréu, mediante pagamento, as notas de produtor que substituíram os documentos fiscais originais, conduta sem a qual não teria este como induzir em erro a vítima e obter a ilícita vantagem, o que deixa á mostra sua ciência acerca da fraude levada a efeito, restando evidente que teve participação ativa no empreendimento delituoso, sendo, inclusive, preso juntamente com o coacusado, por ocasião de outra e similar empreitada criminosa.



    Sentença reformada, réu condenado. Punibilidade extinta.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS ACUSADOS DECLARADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIII, LIV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Revelam os elementos probatórios coligidos que o acusado Cezar, passando-se por agenciador de cargas da empresa Bianchini S/A, contratou a empresa MV Transportes, para realizar dois carregamentos de soja da unidade da Bianchini S/A de Chapada/RS para a unidade de Canoas/RS, tendo a MV terceirizado o serviço para a empresa Saudades Transportes Ltda.



    As cargas foram transportadas, sendo a notas fiscais respectivas emitidas pela empresa Bianchini S/A, mas, quando chegaram ao destino, encontravam-se acompanhadas de notas outras, de produtor rural, fornecidas por Giovane a Cezar que, antes de entregar o produto, substituiu os documentos fiscais, ardil que induziu em erro os representantes da precitada empresa, fazendo com que essa satisfizesse a Cezar o pagamento atinente às cargas de soja transportadas, obtendo, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da empresa MV Transportes que acabou por indenizar aquela sociedade. (...)



    Com respeito ao apenamento, tem-se, com relação a Cezar, que a pena-base foi fixada em um ano e dez meses de reclusão, com a aferição negativa dos antecedentes da personalidade, e das consequências, resultando exasperada, em quatro meses pela reincidência, resultando provisória em dois anos e dois meses de reclusão. E acrescida de um sexto, em virtude da continuidade delitiva, foi tornada definitiva em dois anos, seis meses e dez dias de reclusão.



    Com relação aos antecedentes a exasperação operada em quatro meses favoreceu o acusado, inclusive, pois registra quinze sentenças condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao ora em exame (evento 3, PROCJUDIC17, fls. 33/47); as consequências são extratípicas, pela dimensão do dano causado, com grande prejuízo à empresa MV Transportes LTDA, fato esse que levou ao seu fechamento; embora não autorizem a aferição negativa da personalidade, as sentenças condenatórias, subsiste o apenamento básico, porquanto número de condenações, como visto, ensejariam maior acréscimo pela avaliação desfavorável dos antecedentes.



    Inviável a pretendida substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos, porquanto condenado o réu, definitivamente, em quinze processos por fatos anteriores, dois deles por ter cometido o crime de estelionato, e foi novamente condenado por fatos posteriores, circunstâncias que contraindicam substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos e, até mesmo, suspensão condicional da pena, providências insuficientes para reprovação da infração.



    Adequado o regime semiaberto fixado na sentença para o início do cumprimento de pena, diante do quantum do apenamento e da reincidência



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente